Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. VALIDADE DA RECUSA DO ANPP. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA READEQUADA. PERDIMENTO DE BEM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão do transporte de aproximadamente 10kg de maconha no interior de veículo automotor. A condenação impôs pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto. A defesa sustentou, em síntese: (i) nulidade da prova decorrente da abordagem policial; (ii) ausência de provas para condenação de um dos apelantes; (iii) possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (iv) restituição do veículo apreendido, alegadamente pertencente a terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da abordagem pessoal e veicular realizada pela polícia; (ii) aferir a validade da recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP; (iii) avaliar a suficiência de provas quanto à autoria delitiva de um dos apelantes; e (iv) definir a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando fundamentada em elementos objetivos e concretos, como o odor característico de entorpecente associado ao comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, em consonância com o art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada.
4. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP configura exercício legítimo de sua discricionariedade regrada, desde que devidamente fundamentada e submetida ao reexame pelo órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do CPP, sendo incabível ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão ministerial.
5. A autoria delitiva de um dos apelantes resta evidenciada pela condução do veículo utilizado para o transporte da substância entorpecente, somada à admissão prévia do transporte e à ciência do conteúdo ilícito diante do odor exalado, revelando dolo eventual na conduta.
6. A participação no transporte da droga configura hipótese de adequação típica ao art. 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que a conduta tenha sido praticada a título gratuito, por se tratar de tipo penal misto alternativo.
7. A condenação não se sustenta exclusivamente em provas digitais, sendo amparada em conjunto probatório robusto composto por depoimentos policiais, confissão de corréu e apreensão da substância ilícita, garantindo a higidez da sentença.
8. Independentemente de provocação a pena deve ser redimensionada para adequar-se aos critérios legais, com reconhecimento da confissão espontânea.
9. O perdimento do veículo utilizado no transporte da droga é medida determinada pelo art. 243, parágrafo único, da CF e o art. 63 da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de habitualidade ou reiteração, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a boa-fé do alegado terceiro proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial é válida quando amparada em fundadas suspeitas objetivas, como odor de entorpecente e comportamento suspeito, nos termos do art. 244 do CPP.
2. A decisão do Ministério Público de não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, quando fundamentada e submetida a reexame interno, não pode ser revista pelo Poder Judiciário.
3. O transporte consciente de substância entorpecente, ainda que gratuito, caracteriza o crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei no 11.343/2006.
4. A confissão espontânea é circunstância atenuante válida ainda que o réu permaneça em silêncio na fase judicial, desde que não haja retratação.
5. O perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas é admissível mesmo quando registrado em nome de terceiro, desde que ausente comprovação inequívoca de boa-fé.